Tribunal: TJMT
Processo: 0001698-14.2009.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001698-14.2009.8.11.0044
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: V. AVELINO GALVÃO e VILOMAR AVELINO GALVAO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Primeira Vara Cível da comarca de Paranatinga, que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de V. AVELINO GALVÃO e VILOMAR AVELINO GALVAO, reconheceu a prescrição intercorrente do débito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.
Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não foram obedecidas as exigências legais para consumação da prescrição intercorrente e que “a prescrição intercorrente na Execução Fiscal pressupõe uma inércia qualificada da Fazenda Pública, exigindo decisão do Magistrado suspendendo a execução por 1 (um) ano (art. 40, §1o, da Lei 6.830/1980), bem como ordem de remessa do feito ao arquivo provisório por 5 (cinco) anos (art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980) – totalizando um decurso de, no mínimo, 6 (seis) anos de paralisia processual . Decorrido o prazo, deve a Fazenda ser novamente intimada para manifestar -se sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente.”
Assim, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal, afastando-se a prescrição intercorrente, bem como para submeter a sentença ao reexame necessário.
Em contrarrazões, o apelado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, refutou os argumentos postos nas razões recursais, postulando o desprovimento do apelo. Ressaltou que “a jurisprudência do STF é antiga e consolidada no sentido de reconhecer que a prescrição da execução ocorre no mesmo prazo da prescrição da ação, conforme Súmula 150.”
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso V, “b”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)”
Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com vistas à reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.
Extrai-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução em desfavor do apelado em 09/07/2009, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 20091191, referente ao não recolhimento de ICMS, cujo valor à época era de R$ 29.127,01 (vinte e nove mil cento e vinte e sete reais e um centavo).
Interrompe-se a prescrição pelo despacho inicial do juiz de primeiro grau, que determina a citação do executado, conforme inciso I, do art. 174, do Código Tributário Nacional, o que, no presente caso, ocorreu em 24/07/2009.
Após diversas remessas do feito sem que fossem adotadas providências efetivas – havendo o juízo, inclusive, determinado, em 13/06/2013, a intimação da Fazenda Pública Estadual para que desse o necessário seguimento ao feito, sob pena de extinção –, apenas em 14/04/2015 efetivou-se diligência com vistas à citação, tendo o oficial de justiça, porém, certificado que não obteve êxito pois não encontrou o apelado no endereço informado, fornecendo novo endereço baseando-se nas informações de vizinhos.
Em 21/10/2015, a Fazenda Pública Estadual solicita a citação postal, restando frustrada mais uma vez a tentativa. Somente na data de 05/11/2018 a apelante requereu a citação editalícia, o que só ocorreu no dia 25/09/2019.
Colhe-se, portanto, que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo fato de o magistrado de primeiro grau entender que a não citação do devedor em tempo hábil prejudica a continuidade do processo, sendo certo que não houve nenhuma outra causa de interrupção ou suspensão da prescrição. Desse modo, parece evidente que da interrupção do prazo pelo despacho inicial do juiz até a citação editalícia ocorreu um lapso temporal superior ao da prescrição.
A alegação acerca da não suspensão da execução baseando-se no art. 40 da Lei n. 6.830/80 não merece acolhida, pois, sobre o tema, é importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Depreende-se do acórdão reproduzido acima que “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege” (REsp 1.340.553/RS), o que também se verificou no caso.
Não bastasse, vê-se que, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada em diversas oportunidades, não suscitou a ocorrência de qualquer nulidade decorrente da ausência acerca da suspensão da execução.
No particular, saliente-se que, no julgamento do recurso representativo de controvérsia REsp n. 1.340.553/RS, consolidou-se o entendimento de que somente será reconhecida a nulidade da sentença se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie.
Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, já decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.
Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, é acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado